Tribunal: TJDFT
Processo: 0737890-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO N° 1 DE 23 DE JULHO DE 2024.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em desfavor do 2° Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso de violência doméstica praticada contra mulher e adolescente no mesmo contexto, a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente; (ii) interpretar os efeitos da Resolução no 1/2024 do TJDFT à luz da jurisprudência e do conteúdo do Tema 1.186.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT, criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, sendo de sua competência, nos termos do artigo 2o, da referida resolução, processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pelas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência da violência de gênero prevista na Lei no 11.340/2006.

4. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente abrange os casos em que exista vínculo familiar ou relação afetiva entre o agressor e a vítima menor de idade, inclusive quando houver histórico de relacionamento conjugal entre ambos.

5. O entendimento firmado no Tema 1.186 do STJ — que estabelece a primazia da vulnerabilidade de gênero sobre a etária para fins de aplicação da Lei Maria da Penha — não é aplicável ao caso em análise, uma vez que se refere a hipóteses em que inexistia vara especializada instituída para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência.

6. Considerando-se que os supostos delitos apurados foram praticados no âmbito doméstico ou familiar em decorrência da relação íntima de afeto entre as partes, a competência é da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, arts. 4o e 23; Lei no 14.344/2022, art. 2o, I; Resolução no 1/2024 do TJDFT, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022, DJe 30.11.2022; STJ, REsp no 2.015.598/PA (Tema 1.186), Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.02.2025, DJe 13.02.2025; TJDFT, Acórdão 1887102, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 03.07.2024; TJDFT, Acórdão 1873323, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 10.06.2024.